Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724456-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA DE CASSIA DE ABREU SOUZA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Rita de Cássia de Abreu Souza Ribeiro contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 37622142) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 38136102), a embargante afirma que a decisão embargada apresenta erro de fato ao indicar que existiria similitude entre as matérias tratadas no agravo de instrumento n. 0716413-12.2022.8.07.0000 e no recurso em epígrafe. Sustenta não vislumbrar preclusão no caso em tela, motivo pelo qual entende que o art. 507 do CPC não deveria ter sido utilizado como fundamento para o não conhecimento do recurso. Aponta omissão em relação ao conteúdo decisório do ato impugnado no agravo, o qual, no seu entendimento, seria capaz de causar gravame ou prejuízo às partes. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para sanar os vícios indicados, com efeitos infringentes. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. No caso, não se constata existência de tais vícios na decisão embargada, que destacou de forma clara, coesa e suficiente as razões pelas quais o agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia de Abreu Souza Ribeiro, ora embargante, não foi conhecido. É oportuno citar trechos dos fundamentos expostos na decisão monocrática objeto destes embargos: [...] Por meio desse breve relato, constata-se que a matéria trazida a este Tribunal já havia sido tratada em decisões proferidas na primeira instância em 8/4/2022 e 28/4/2022, contra as quais a parte interessada interpôs o agravo de instrumento n. 0716413-12.2022.8.07.0000, que está concluso para julgamento desta 2a Turma Cível. Nesse ponto, cabe transcrever trechos do relatório e da fundamentação da decisão monocrática que negou pedido liminar apresentado no agravo de instrumento n. 0716413-12.2022.8.07.0000: [...] Do relatório apresentado na decisão monocrática acima transcrita, percebe-se que, nas razões do agravo n. 0716413-12.2022.8.07.0000, assim como nas razões do presente recurso, a parte exequente/agravante impugna a determinação de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo da insurgência apresentada pelo executado/agravado no agravo n. 0710921-39.2022.8.07.0000. Ademais, nota-se que foram expostos naqueles autos os mesmos argumentos ora suscitados na peça recursal, a fim de defender a possibilidade de prosseguir a execução, com expedição de requisições de pagamentos, independentemente do trânsito em julgado do recurso. Ainda que o ato judicial objeto do agravo de instrumento em epígrafe tenha se referido ao agravo n. 0716413-12.2022.8.07.0000, e não ao recurso n. 0710921-39.2022.8.07.0000, trata-se de mera ratificação da ordem de suspensão processual já exposta no Juízo de origem anteriormente. Por essas razões, conclui-se que a questão objeto deste agravo de instrumento foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. Não é viável analisar tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual existe recurso pendente de julgamento. Aliás, não se admite que a parte crie meios para provocar novas manifestações judiciais acerca de questões já apreciadas, sobre as quais já teve oportunidade de recorrer. A propósito, seguem julgados deste Tribunal de Justiça sobre casos análogos, inclusive acórdão prolatado por esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1428394, 07007441620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É defeso às partes em cumprimento de sentença revolver matéria debatida e expressamente decidida por decisão não mais passível de recurso, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão (art. 507, CPC). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, remetendo-o à Contadoria Judicial com amparo em determinações constantes na decisão exequenda, não é recorrível (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. A PARTE NÃO RECORREU OPORTUNAMENTE DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROTESTOS, TENDO APENAS EMENDADO A INICIAL. POSTERIORMENTE, QUANDO DETERMINADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA, SE INSURGIU QUANTO À MATÉRIA. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2. Nos termos do art. 507, do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.1. Destarte, "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 3. Ocorreu a preclusão da decisão agravada. Porquanto. O agravante não recorreu oportunamente da determinação de juntada de protestos, tendo simplesmente cumprido parcialmente a determinação de emenda. Desta forma, não é permitido reapreciar, nesta etapa, os argumentos que deveriam ter sido apresentados quando a decisão impugnada foi proferida. 4. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1128253, 07083685820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o ato judicial objeto deste agravo representa, na verdade, mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível, está caracterizada a preclusão. Mesmo que assim não fosse, este agravo de instrumento não poderia ser conhecido, com base no art. 1.001 do CPC[2], pois foi interposto contra ato sem cunho decisório. O pronunciamento judicial questionado neste recurso, registrado como despacho de mero expediente, apenas confirmou ordem de suspensão processual que já havia sido exposta anteriormente. Nessa linha, destaca-se julgado deste TJDFT que se amolda, mutatis mutandis, ao caso em tela: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Como assinalado no ato decisório acima transcrito, o agravo de instrumento não foi conhecido, tanto pela preclusão operada, quanto pela natureza do ato impugnado. Em relação à preclusão, destacou-se que o pronunciamento judicial objeto do agravo representa, na verdade, mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível. Ademais, discorreu-se sobre a ausência de cunho decisório do ato judicial recorrido, registrado como despacho de mero expediente. Na fundamentação da decisão embargada, foram indicados os dispositivos legais e os precedentes deste Tribunal de Justiça utilizados como bases para o juízo de inadmissibilidade. Ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão unipessoal não partiu de premissa equivocada, tampouco desconsiderou circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. A embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação às razões que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do agravo de instrumento interposto. Contudo, a pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão embargada, sem que estejam presentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, por não existir vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.